Tribunal: TJDFT
Processo: 0745188-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM ETAPA DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO RACIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame. Ademais, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação da banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo.
2. Se o procedimento de heteroidentificação foi realizado em consonância com as normas editalícias e lei de regência (Lei no 12.990/14), não há que se falar em ilegalidade, sobretudo porque se o Poder Judiciário viesse a avaliar as características fenotípicas do candidato, estaria por adentrar no mérito administrativo do procedimento, que não é passível de controle judicial.
3. Apelação não provida.